Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734932-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO RECORRIDOS: MARCUS VINICIUS RUAS DE MENEZES, BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. AÇÃO DE REGRESSO. FUNDAMENTAÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. CONTRATO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA. MÁ-FÉ. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou, satisfatoriamente, a decisão recorrida, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, inclusive afastando, expressamente, a incidência dos enunciados de súmulas e das jurisprudências invocadas pela parte apelante/embargante, bem como afastando as teses levantadas. 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional, não padecendo de vício de derivado de carência de fundamentação. 3. Cuidando-se de direito disponível e de natureza patrimonial, é válida a cláusula contratual por meio da qual o apelante dispensou o ora invocado benefício, bem como concorda em estabelecer a responsabilidade solidária entre devedor principal e fiadores. Assim dispõe o art. 828, inciso I, do Código Civil de 2002. 4. Como regra não se aplica o princípio da causalidade, para fins de condenação em honorários de sucumbência, quando há apreciação do mérito e condenação de uma ou ambas as partes, sendo que a aludida regra principiológica deve ser invocada quando não se puder indicar qual das partes efetivamente sucumbiu na relação processual (art. 85, § 10, do CPC/2015). 5. O magistrado, ao se deparar com caso de parcial procedência do pedido, repartirá o ônus da sucumbência de forma proporcional ao êxito ou fracasso de cada parte. Entretanto, tal tarefa não possui uma forma matemática, tampouco deve corresponder à exatidão dos cálculos aritméticos, guardando correspondência, em verdade, com a inteligência do princípio da razoabilidade. 6. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de efetivo prejuízo causado à parte inocente. 7. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2° e 10, e 86, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que os recorridos devem suportar integralmente o ônus de sucumbência, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, pois houve o atendimento integral dos pedidos da recorrente. Assevera, ainda, que, caso se reconheça sua sucumbência, esta deve ser considerada mínima. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira, OAB/DF 16.319, Michele Santuzzi Queiroga Pereira da Costa, OAB/RJ 103.556, Amanda de Oliveira Caetano, OAB/DF 56.136 e Yuri do Amaral Bezerra, OAB/DF 60.737. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, §§ 2° e 10, e 86, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 39923865): “(...) Igualmente não convence o argumento de que os pedidos constantes da inicial teriam sido julgados totalmente procedentes. (...) Considerando que o valor correspondente à metade do total devido é de R$168.437,62, mas o 2o réu foi condenado em apenas R$96.971,01, é de se reconhecer que o mencionado pedido não foi julgado totalmente procedente, mas apenas parcialmente. Como consequência, torna-se imperiosa a repartição das custas e honorários de sucumbência, nos moldes do art. 86, caput, do Código de Processo Civil. O fato de a autora ter utilizado em seu pedido da expressão “até”, não quer dizer que seu objetivo principal não seja a condenação do 2o réu ao pagamento da metade do total devido. Logo, não havendo condenação ao pagamento de 50% do total, evidente que o caso é de parcial procedência. Caso contrário, seria o mesmo que aceitar que em caso de condenação do 2o réu ao pagamento de apenas 1% do valor pleiteado também corresponderia ao julgamento de total procedência da ação, o que afronta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.” Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira, OAB/DF 16.319, Michele Santuzzi Queiroga Pereira da Costa, OAB/RJ 103.556, Amanda de Oliveira Caetano, OAB/DF 56.136 e Yuri do Amaral Bezerra, OAB/DF 60.737. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021